Tribunal: TJDFT
Processo: 0730855-40.2019.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.

2. Para a sua concessão, faz-se necessário comprovar a incapacidade laboral total e temporária, bem como o nexo causal entre a patologia ou lesão e o trabalho realizado pelo beneficiário.

3. Se o conjunto probatório constante dos autos for suficiente para comprovar o nexo causal, deve ser deferido o benefício de auxílio-doença acidentário.

4. Recurso conhecido e não provido.